Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706283-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIO ELIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defende o Agravante a suspensão do processo, sob o argumento de que, na decisão de admissão do IRDR n° 16, foi determinada a paralisação de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A nas ações que tratem da correção monetária, juros e eventuais erros de cálculos nas contas individuais do PASEP. Com razão o Agravante. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na decisão que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (tema 16), determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A nos processos envolvendo valores depositados nas contas individuais do PASEP, nos termos dos artigos 982, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c 304, inciso I, do RITJDFT, nos seguintes termos: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” [1] Desse modo, ao processo, aplica-se o que foi decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), devendo, pois, ser paralisado o curso processual enquanto não houver fixação de tese por este eg. Tribunal de Justiça. Isso porque a continuidade poderá redundar em diligências inúteis e gastos desnecessários, em clara ofensa aos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade. Salienta-se que eventual continuidade do processo seria possível apenas na hipótese de cumulação de pedidos em que um deles não fosse atingido pela decisão suspensiva, permitindo a prolação de sentença parcial de mérito (art. 356 do CPC), o que não é a hipótese dos autos. Reforço, ainda, que – após a concessão da medida liminar para suspender o processo nos termos do Incidente de Resolução de Demandas repetitivas – o Min. Paulo de Tarso Sanseverino do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n° 71 (Tema 9), reforçou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que discutem as seguintes questões jurídicas: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). Assim, verifica-se que o IRDR, ainda pendente de discussão e julgamento, tem efeitos diretamente no mencionado processo, portanto, é necessário sobrestar a tramitação do processo de origem. Ante o exposto determino o sobrestamento do trâmite do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16) pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça ou o trânsito em julgado de alguns dos recursos especiais ou extraordinários interpostos em face dos IRDRs, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora